Tribunal: TJMT
Processo: 0032313-41.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032313-41.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAMES WESLEY RIBEIRO - CPF: 011.458.011-10 (APELANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ASSUNCAO - CPF: 052.731.091-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER
–
LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CP)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA
PELA ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOLO

– NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR
A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA

– CONDENAÇÃO MANTIDA

–

APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
In
casu
, n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria
delitiva, constatados com
o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JAMES WESLEY RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JAMES WESLEY RIBEIRO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0032313-41.2019.8.11.0042, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129, §9º, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto.

Em suas razões recursais disponíveis no ID 225558159, o apelante invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e almeja ver acolhida
tese absolutória
sob dois aspectos, quais sejam,
insuficiência de provas
, porquanto haveria nos autos apenas suposições e elucubrações a respeito dos fatos, e
atipicidade da conduta
, em vista da inexistência do dolo específico de agredir a vítima.

Nas contrarrazões vistas no ID 226322662, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado sob o ID 227999663, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso da defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha

legitimidade
para fazê-lo, e o meio
processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a
inicial acusatória
,

n
o dia 23
/0
1
/
2018, o
acusado
compareceu ao local de trabalho da
ofendida
, localizado à Rua Osvaldo da Silva Correia, Bairro
Despraiado
, na cidade de Cuiabá/MT,
e em meio a uma discussão
atirou
uma
lata de leite em pó contra o
rosto
da
vítima

Jaqueline de Assunção
, sua ex-companheira
, além de
desferir socos e pontapés
contra a
ofendida
.

Por essa
razão, o
Ministério Público denunciou o acusado pela pr
ática da

conduta prevista no
art
.

129, § 9
º
do CP

e,
a
o final da regular
instrução probatória,
sobreveio sentença
julgando
procedente
a acusação,

condenando
o ora recorrente
pela
prática
do crime de
lesão corporal
, à pena de
03 (três) meses
de detenção
,
em regime inicial abert
o
.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o pleito defensivo se funda na tese de que o acervo probatório é escasso para a condenação do réu, ao que agrega ao longo da fundamentação recursal
a hipótese de que
inexistiria dolo na prática da conduta.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa,
o pleito absolutório não
merece
prosperar
.

Compulsand
o os
autos
, infere-se que
o
s elementos de convicção
amealhados
, compreendendo aqueles angariados na fa
se policial – boletim de ocorrência, termo de representação
criminal, pedido de providências protetivas,
além das declarações orais obtidas em ambas as fases da persecução criminal, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente, a oitiva da vítima, dão como certa
s
a
materialidade
e autoria
delitiva
do
delito imputado ao réu.

Com efeito,
a vítima

Jaqueline de
Assuncao
, em juízo (ID
211658773
)
foi contundente em confirmar a versão
dos fatos narrada na fase policial (ID 211658706, pág. 7/11) declarando que no fatídico dia, encontrava-se separada do réu e travavam intensas discussões relacionadas à pensão
alimentícia
da filha do casal, que na época tinha
apenas
04 (quatro) meses de idade.

Nesse sentido
, disse que restou acertado entre eles que o acusado prestaria os alimentos e demais necessidades da filha
in natura,
se recusando a transferir valores
ou repassar qualquer dinheiro à vítima. Sendo assim,
Jaqueline
ligou para o réu pedindo uma lata de leite em pó, o que foi o bastante para ele se indignar e acusar a ofendida de estar desperdiçando o alimento da infante.

Na sequência,
JAMES
foi até o local onde a vítima trabalhava para levar o mantimento, oportunidade em que reiniciou a discussão e de inopino atirou a lata de leite em pó contra o rosto de
Jaqueline
, proferindo palavrões e ofensas e se retirou do local
;
deixando a vítima com marcas das lesões
.

Convém mencionar que
em juízo
foram ouvidas duas testemunhas
compromissadas
, ar
roladas pela defesa,
Douglas Eduardo de Amorim Sampaio
e
Auriley
Flavio de Moura
,
os quais limitaram-se
a
apontar predicados abonatórios do réu, sem quaisquer elucidações acerca dos fatos narrados na denúncia

(ID
211658772
)
.

O acusado, por sua vez,
não foi localizado

na fase policial
para a realização
do seu

interrogatório
, sendo
procedid
a
s
ua qualificação indireta
(ID
211658706
, pág. 57); contudo,
em juízo
, negou
a prática do delito
, alegando que
ocorreu apenas
uma discussão de cunho verbal motivada pelas tratativas quanto à pensão da filha, sem saber informar a origem das lesões suportadas pela vítima
(ID 211658772)
.

Diante desse contexto, e
considerando
o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios
(
ex
vi

STJ –
AgRg
no
AREsp
149 5616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
23/08/2019
)
;

tenho que os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial foram confirmados em juízo e apresentam-se suficientes para a condenação do acusado.

Outrossim, no que tange a
tese subsidiaria de ausência de dolo na conduta do acusado, verifica-se que o argumento da i. Defesa consiste na alegação de que “
a
lesão foi causad
a
unicamente pois a suposta vítima perdeu o controle e foi em cima do acusado
”
sic

-
ID
225558159
, pág. 7
.

No entanto, as declarações do réu em juízo não fazem qualquer menção à
suposta agressão recíproca ou investidas injustas e “descontroladas” da vítima con
tra o
acusado
; além disso,
conforme se extrai do relato da ofendida, o
réu
a
atingiu com a lata
de leite em pó sem que sequer ela pudesse se defender,
circunstâncias que inferem a conclusão de
que tal alegação dessume-se tão somente da versão defensiva, não encontrando nenhum elemento que possa minimamente lhe respaldar
.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria
e materialidade
do delito de lesão corporal resta
m
devidamente comprovada
s
pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal d
o réu.

Com essas
considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o
édito condenatório reprochado.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, c
onheço e
NEGO
PROVIMENTO
a
o recurso de apelação criminal interposto
p
or
JAMES WESLEY RIBEIRO
,
mantendo
incólume
a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024